Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000504-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO
AGRAVADO: FELIPE MECIANO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1000504-74.2021.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que indeferiu a liminar na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo agravante, cujo objeto é a Fazenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498,4331ha (Id 72772952).
Alega que ajuizou a lide em 16-3-2020 e a apreciação da liminar foi postergada para depois da audiência de instrução processual, fato que motivou a interposição do AI n. 1022191-44.2020, em que foi concedida a tutela recursal para cancelar a audiência e determinada a análise do pedido de liminar, indeferido pela decisão ora impugnada.
Argumenta que, ao contrário do registrado pelo juízo a quo, produziu prova satisfatória e suficiente da presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar (Id 72745539).
É o necessário.
Em cumprimento à tutela recursal concedida no AI 1022191-44.2020, a liminar buscada pelo agravante na Ação de Reintegração de Posse foi analisada e indeferida, momento em que o juízo de origem fundamentou a negativa no entendimento de que o autor limitou-se a confirmar a sua propriedade e que soube do esbulho quando esteve no INTERMAT para cuidar da regularização, e não por constatação pessoal. E mais, que das cinco testemunhas ouvidas na audiência de justificação, duas seriam “totalmente impedidas” porque integram o polo passivo de demanda conexa (Interdito Proibitório ajuizado pelo agravado). As demais estariam “vinculadas aos interesses do agravante”. Anotou ainda que elas se limitaram a dizer que são proprietárias de fazendas vizinhas, conhecem o autor, nada sabem sobre o litígio, mas acreditam que o imóvel seja dele (agravante).
Concluiu que elas não mantêm contatos frequentes (diário, semanal ou mensal) com as suas respectivas propriedades e por isso são incapazes de provar ou demonstrar tanto a posse do agravante como o esbulho do agravado.
Para a concessão da tutela antecipada pleiteada em Ação de Reintegração de Posse basta a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, cuja observância independe até mesmo de designação de audiência, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída.
Em cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão da liminar, mas sim início de prova da probabilidade das arguições.
Na hipótese, ao contrário do consignado na decisão combatida, à primeira vista conclui-se que há início de prova da posse anterior do agravante, assim como do esbulho e da respectiva data.
Isso porque, sem adentrar na questão da qualidade das testemunhas ouvidas na audiência de justificação de posse, não há dúvidas de que são vizinhas do imóvel em questão, e reconhecem o agravante como o seu proprietário e, por consequência, o esbulho do agravado, tanto é que afirmaram nem mesmo conhecê-lo.
Soma-se a isso a decisão proferida por este Tribunal no AI 1011691-16.2020, quando revogou a liminar deferida ao agravado no feito conexo (Interdito Proibitório c/c Reconhecimento de Servidão), em cujo acórdão constou que ele próprio disse na inicial que, embora tenha recebido a área por doação de seu pai, que, por sua vez, a recebeu de Antônio Augusto Dias por Dação em Pagamento por serviços de topografia a ele prestados, teve contato com as terras pela primeira vez em 17-8-2018 quando contratou técnicos para realizarem o georreferenciamento e que se trata de mata fechada, circunstância que a princípio demonstraria o recente acesso do agravado no local, assim como a anterior posse do agravante.
Desse modo, em cognição sumária a esta fase reservada, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar requerida na Ação de Reintegração de Posse.
Posto isso, defiro a tutela recursal para determinar a reintegração do agravante na posse em questão.
Comunique-se ao juízo da causa o teor desta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator